Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-89.2023.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-89.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KETHILLYN NATANNY DE SA CARVALHO - CPF: 051.812.461-41 (APELADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INTERFERON ALFA-2 PEGUILADO (PEGASYS). USO OFF-LABEL. DEVER DE COBERTURA. DESABASTECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Linfoma Cutâneo (CID C84), subtipo Micose
Fungóide
, requerendo o fornecimento do medicamento Interferon Alfa-2
peguilado
(
Pegasys
), 180mcg, uma vez por semana, por tempo indeterminado. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias, além de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A operadora apelou, alegando (i) excesso no valor da causa; (
ii
) impossibilidade material de cumprimento da obrigação devido
ao desabastecimento do fármaco; (
iii
) uso experimental e off-
label
do medicamento; (
iv
) existência de alternativa terapêutica; (v) legalidade da cláusula contratual excludente; (vi) desproporcionalidade da multa diária; e (
vii
) nulidade da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se é excessivo o valor da causa atribuído com base no custo anual do tratamento; (
ii
) definir se o desabastecimento do medicamento afasta a obrigação de fornecimento; (
iii
) estabelecer se é legítima a recusa contratual de cobertura para uso off-
label
ou experimental; (
iv
) analisar a existência de tratamento alternativo eficaz que descaracterize a obrigação da operadora; (v) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes); e (vi) determinar a legalidade da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, fixado com base no custo anual do tratamento conforme orçamentos apresentados na inicial, reflete o proveito econômico da demanda, nos termos do art. 292, V, do CPC, não havendo ilegalidade ou excesso a justificar sua redução.

A superveniência do desabastecimento do medicamento, embora relevante, não afasta a obrigação de fornecimento, porquanto a negativa da operadora já se manifestava anteriormente, com base em outros
fundamentos, sendo sua responsabilidade contratual e legal mantida.

A recusa da operadora com base em uso off-
label
ou ausência do medicamento no rol da ANS revela-se abusiva, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que presentes eficácia científica e recomendação de órgão técnico nacional ou internacional.

O medicamento
Pegasys
possui registro na ANVISA (Regularização no 138400001) e foi prescrito por médica assistente após a falha de outros tratamentos convencionais, sendo o uso respaldado por laudo pericial que evidenciou resposta positiva à terapia.

A alegação de existência de tratamento alternativo (
Roferon
A) não se sustenta na ausência de prova de sua eficácia equivalente, tampouco pode se sobrepor à prescrição fundamentada do profissional médico responsável.

A multa diária fixada em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, com manutenção do limite de 30 dias, de modo a preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem comprometer a efetividade da decisão judicial.

A imposição de multa de 2% sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios é legítima, tendo em vista a reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de fatos novos ou omissões relevantes, em afronta ao art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação do valor da causa com base no custo anual do tratamento, quando este representa o conteúdo econômico da obrigação de fazer.

A superveniência de desabastecimento do medicamento não exonera a operadora de plano de saúde da obrigação de fornecimento, sobretudo quando a negativa contratual antecede tal fato.

A recusa de custeio de medicamento com registro na ANVISA, prescrito por profissional competente, ainda que para uso off-
label
, é abusiva quando comprovada sua eficácia e necessidade terapêutica.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser ajustada para evitar enriquecimento indevido.

A oposição reiterada de embargos de declaração com argumentos já examinados caracteriza intuito protelatório e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, V; 300; 537, § 1o; 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2057897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j.
24.04.2024,
DJe
08.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1963678/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
12.04.2024; TJMT, Ag. Inst. 1000179-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023,
DJe
30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000874-89.2023.8.11.0030 julgada procedente para
confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do medicamento Interferon Alfa-2
peguilado
na dosagem 180mcg, 01 vez por semana, por prazo indeterminado, até manifestação médica em sentido contrário e nova decisão judicial
;

Sob
pena de multa diária em R$ 10.000,00, limitada ao máximo de 30 dias
; N
o prazo de 05 dias para o cumprimento, a partir da nova intimação.
A sentença ainda condenou
a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, o último em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante
afirma

que a obrigação principal é de fazer (fornecer o medicamento) e que o valor atribuído não reflete um proveito econômico mensurável, especialmente considerando a incerteza do tratamento e a indisponibilidade do medicamento.

Pede
a redução do valor da causa.

No mérito, susten
ta
que o medicamento PEGASYS encontra-se em total desabastecimento no Brasil e América Latina, sem previsão de reabastecimento até, no mínimo, 2027.

Tal fato inviabilizaria o cumprimento da obrigação, sendo materialmente impossível fornecer o medicamento.

Diz que
a
prestação jurisdicional
tornou-se
, portanto, completamente inútil e inexequível.

Argumenta que o
medicamento foi prescrito para uso off-
label
, sem registro na ANVISA para a patologia da autora
.

Ressalta que e
xiste alternativa terapêutica com o princípio ativo Interferon 2a (não
peguilado
), aprovado para a mesma condição (ROFERON A)
.

Destaca que o
laudo pericial corrobora que o uso do
Pegasys
é experimental no caso em tela
.

Sustenta que a
cláusula contratual que exclui medicamentos experimentais não pode ser considerada abusiva, pois é amparada por lei (Lei 9.656/98 e CDC)
.

Argumenta ainda que a manutenção da condenação, inclusive com multa diária de R$ 10.000,00, representa medida injusta e punitiva, já que o descumprimento da obrigação decorre de evento fora do seu controle, sendo vedada imposição de sanções em caso de impossibilidade material de cumprimento (ad
impossibilia

nemo

tenetur
).

Por fim, quanto à multa de 2% imposta nos embargos de declaração (por suposto caráter protelatório), a requerida sustenta o exercício legítimo do direito de defesa, pois os embargos buscavam sanar omissão da sentença quanto à alegação central de perda do objeto. Afirma que os embargos trataram de decisões distintas e não se confundem, requerendo a reforma da sentença para afastar a multa, com restituição do valor eventualmente pago.

Pede o r
econhecimento da preliminar de incorreção do valor da causa, com sua redução
.

Pugna pela r
eforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, por impossibilidade de cumprimento da obrigação (art. 485, VI, CPC)
.

Alternativamente,
pleiteia a
improcedência total dos pedidos, com reconhecimento da legalidade da recusa contratual
.

Caso mantida a condenação, que seja suspensa a exigibilidade da obrigação de fazer e da multa enquanto perdurar o desabastecimento do medicamento
.

Pede o a
fastamento da multa diária (astreintes) e da multa por embargos protelatórios
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - VALOR DA CAUSA

A apelante impugna o valor da causa fixado em R$ 125.874,72, alegando ser excessivo por corresponder ao custo anual do tratamento, quando a obrigação principal seria de fazer, com proveito econômico inestimável.

No entanto, o
valor atribuído à causa pela parte autora corresponde ao custo anual do tratamento pleiteado, conforme orçamentos apresentados com a inicial, representando adequadamente o conteúdo econômico da demanda. Tal critério está em consonância com o art. 292, V, do CPC, que estabelece que o valor da causa será "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido".

Ademais, a questão já foi decidida na decisão saneadora (ID 148117936), não tendo a apelante apresentado elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

Assim,
rejeito a impugnação
.

MÉRITO

Apelação em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000874-89.2023.8.11.0030 julgada procedente para
confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do medicamento Interferon Alfa-2
peguilado
na dosagem 180mcg, 01 vez por semana, por prazo indeterminado, até manifestação médica em sentido contrário e nova decisão judicial
;

Sob
pena de multa diária em R$ 10.000,00, limitada ao máximo de 30 dias
;
N
o prazo de 05 dias para o cumprimento, a partir da nova intimação.
A sentença ainda condenou
a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, o último em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A

autora
tem
30
anos de idade e é beneficiária do plano de saúde da
ré
desde 12-01-2021 (Id. 181901697).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que foi diagnosticada com Linfoma Cutâneo (CID C84), subtipo Micose
Fungóide
, doença rara e maligna, com comprometimento de 70% da superfície corporal.

Narra que apesar dos diversos tratamentos não houve melhora no quadro clínico, razão pela qual foi-lhe prescrito o medicamento Interferon Alfa-2
peguilado
(comercialmente conhecido como PEGASYS), 180mg, por tempo indeterminado (Id. 181909653).

A médica que a acompanha esclareceu que apesar dos diversos tratamentos anteriores nenhum foi capaz de reduzir a gravidade da doença (Id. 181909653 – fls. 70).

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

O guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Além do mais, o STJ já decidiu que é abusiva a recusa de medicamento registrado na Anvisa, ainda que o uso seja
off-
label
.

O medicamento
Interferon Alfa-2
peguilado
(comercialmente conhecido como PEGASYS), 180mg,

tem
comprovação científica e aprovação da ANVISA

por

meio
da Regulari
zação n.
138400001
.

Sobre a matér
ia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO DENOMINADO “PEGASYS® (PEGINTERFERON ALFA-2A) - 180MCG” – PACIENTE ACOMETIDO COM LINFOMA CUTÂNEO – NEGATIVA DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. Presentes os requisitos da estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a
operadora do plano de saúde a autorizar o tratamento indicado pelo médico especialista.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000179-31 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

Ademais, o STJ já decidiu que a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN.
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT).
MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos
EREsps

nos
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica",
ressalta-seque
o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos
ex
nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da
Irretroatividade,a
lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra,
retroagir,épossível
a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato
sucessivo .Assim
, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei no 14.454/2022, diante da
aplicabilidade imediata da lei
nova.Aplicação
também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.
10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei no 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer.11. Recurso especial não provido”. (STJ – Resp. 2057897 SP 2023/0077970-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 24-4-2024, Segunda Seção,
DJe
de 8-5-2024).

A apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do desabastecimento global do medicamento
Pegasys
(Interferon Alfa-2
Peguilado
)
.

Os documentos juntados pela apelante (
IDs
176328319 e 176328320) indicam, de fato, a existência de dificuldades no fornecimento do medicamento.

Contudo, tal circunstância não tem o condão de afastar a obrigação contratual da operadora de plano de saúde
, sobretudo porque
o desabastecimento foi posterior ao ajuizamento da ação
, ou seja, a operadora já
vinha obstaculizando o tratamento por outros fundamentos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E EXAME PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER .
DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/
STJ .
DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. No âmbito do REsp
n .
1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos
EREsp
n. 1886929 e
EREsp

n .
1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a
natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.3.
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off
label
, ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for imprescindível à conservação da vida do beneficiário
.4. Reverter a conclusão do acórdão recorrido, para acolher a pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.Agravo
interno improvido

(STJ -
AgInt
no REsp: 1963678 SP 2021/0288890-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2024)

O laudo pericial (I
d.
176149933) confirma que
houve resposta objetiva ao tratamento, avaliada pela redução dos sinais e sintomas e pela diminuição de
linfócitos T monoclonais afetados.

Quanto à alegação de existência de tratamento alternativo (
Roferon
A), observa-se que a apelante não comprovou sua eficácia equivalente para o caso específico da apelada, limitando-se a afirmar genericamente a possibilidade de substituição. O médico assistente, por sua vez, foi categórico ao prescrever o Interferon Alfa-2
peguilado
como tratamento adequado, prescrição esta corroborada pelo laudo pericial.

A apelante questiona
ainda
o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00, limitada a 30 dias, alegando ser desproporcional.

Embora a fixação de astreintes seja medida necessária para garantir o cumprimento da obrigação, seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 537, § 1o, do CPC.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da apelante e a necessidade de coerção suficiente para o cumprimento da decisão judicial, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, mantido o limite de 30 dias, mostra-se mais adequado e proporcional.

A redução do valor da multa não implica em diminuição de sua eficácia coercitiva, mas apenas ajusta a medida aos parâmetros de razoabilidade, evitando eventual enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A apelante questiona a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante opôs embargos de declaração contra a sentença (ID 196913581) reiterando argumentos já apresentados em embargos anteriores (ID 176328314), notadamente quanto à impossibilidade de fornecimento do medicamento por desabastecimento.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento do juízo, caracteriza o intuito protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido o limite de 30 dias, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025